Tribunal: TJMT
Processo: 1008355-62.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008355-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Nulidade, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), CARLONY DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 604.207.581-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE LUCIANO FOCKINK, repr. por JULIANA SILVA PAULINO MAZZARO registrado(a) civilmente como LUCIANO FOCKINK - CPF: 487.426.271-68 (AGRAVADO), JULIANA SILVA PAULINO MAZZARO - CPF: 654.741.631-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LUCIANO FOCKINK (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUCIANO FOCKINK, repres. pela invent. JULIANA SILVA PAULINO MAZZARO - CPF: 654.741.631-34 (AGRAVADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO C/C DESPEJO E COBRANÇA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ADVOGADO INTIMADO REGULARMENTE DOS ATOS PROCESSUAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica a nulidade arguida, eis que
o
advogad
o
da parte agravante está devidamente cadastrad
o
nos autos e foi intimad
o
regularmente dos atos processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARLONY DE JESUS OLIVEIRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos d
a

Ação de Rescisão c/c Despejo e Cobrança com Pedido de Tutela Antecipada n. 1004526-64.2021.8.11.0037
,
ajuizada por
ESPÓLIO DE LUCIANO FOCKINK
, indeferiu o pedido para que fosse pronunciada a nulidade dos atos processuais a partir da
sentença.

Para tanto, a agravante alega, em síntese, que
não houve
a
regular intimação do
seu
advogado a respeito da sentença, o que resultou em prejuízos
à

ré.

Aduz que
o sistema registrou ciência de CARLONY DE

JESUS OLIVEIRA, 03 (três) dias depois de publicada a sentença, ferindo
, assim,
a Lei nº 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial
e
instituiu
o
prazo de 10 dias para que as intimações realizadas pelo
meio
“Enviar via

sistema” sejam lidas
.

Pugna pelo provimento do
recurso, para anular todos os atos posteriores à prolação da sentença e devolver o prazo recursal à requerida.

C
ontrarrazões

pelo desprovimento
(Id.
217328678
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que
indeferiu o pedido para que fosse pronunciada a nulidade dos atos processuais a partir da sentença.

De início, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, ante a declaração de hipossuficiência e os documentos juntados.

Pois bem.

Com efeito, quanto à questão, a Portaria nº. 161/2017-PRES assim estabelece:

Art. 1º Determinar que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a comunicação oficial dos atos processuais praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico -
PJe
seja realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico -
DJe
.

§ 1º A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no sistema
PJe
no
DJe
alcança todos os processos em trâmite na plataforma, tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais.

[...].

Art. 2º Serão objeto de publicação no
DJe
:

I -
o
conteúdo dos despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3º do art. 205 da Lei 13.105/2015;

II -
as
intimações destinadas aos advogados oriundas do sistema
PJe
, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal;

III - as citações e intimações por edital, na forma da lei.

Por sua vez, o artigo 205, §3º, do CPC, dispõe que:

Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes.

[...].

§ 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico.

Ainda, importa salientar que na Resolução nº. 05, de 18/05/2022, do Órgão Especial, este Tribunal de Justiça instituiu que a partir de 21/06/2022 seria adotado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos que tramitam no sistema
PJe
1º e 2º graus, nos termos da Resolução nº. 455/2022 do CNJ, substituindo desde então o DJE – Diário de Justiça Eletrônico.

A propósito, o §1º do artigo 12 da Resolução do CNJ elenca os requisitos necessários para a eficácia da intimação pelo DJEN:

Art. 12. O DJEN substitui os atuais diários de justiça eletrônicos mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário e estará disponível no Portal de Serviços e no sítio do CNJ na rede mundial de computadores.

§ 1° Na intimação realizada pelo DJEN deverá constar, obrigatoriamente, sob pena de nulidade, a indicação do tribunal, do órgão julgador, o número único do processo, os nomes das partes, de seus advogados e os respectivos números de inscrição na OAB ou, se assim
requerido, da sociedade de advogados, nos termos do art. 272 do CPC/2015.

No caso, e
m que pese
m
as alegações da agravante, verifica-se que a intimação da executada quanto à
sentença
de Id.
130237861
se deu via
Diário Eletrônico de Justiça Nacional,
em
06/10/2023
:

Desse modo, não se verifica a nulidade arguida
, eis que
o
advogad
o
da parte agravante está devidamente cadastrad
o
nos autos e foi
intimad
o
regularmente dos atos processuais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024